Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO EM PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DESPOJADO DE LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no inciso III de seu artigo 381, é claro ao prever a possibilidade de a parte requerer, em juízo, a produção antecipada da prova que será admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. In casu, fornecidos os documentos requeridos, em que estão relacionadas as operações bancárias que a demandante entendeu como atípicas, vê-se que o réu cumpriu com as determinações do Juízo e a obrigação foi devidamente satisfeita, para os objetivos narrados na petição inicial.
2. No procedimento preparatório de produção antecipada de prova não cabe honorários advocatícios, exceto em situação excepcional, ou seja, de litigiosidade qualificada. Ou seja, que se instale controvérsia com base de forte resistência à pretensão da parte autora. No caso, houve o reconhecimento do pedido, sobrevindo a prolação de sentença logo em seguida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.